Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIAS DE FATO E INCÊNDIO. MATERIALIDADE PENAL DAS CONDUTAS. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA, SEM NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA (LAUDO PERICIAL OU INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS). IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA LATENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as condutas descritas pela denúncia em relação à prática de constrangimento ilegal (art. 146, § 2o, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), ainda que em contexto de violência doméstica, amparam-se, exclusivamente, na palavra da vítima (que, por sua vez, mostrou-se vaga e contraditória sobre a dinâmica dos fatos) e, inexistindo qualquer outro elemento indiciário hábil a demonstrar a efetiva ocorrência das infrações penais, não é possível a manutenção do édito condenatório, por insuficiência de provas quanto à materialidade.
2. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos abarcados pela Lei Maria da Penha, o desinteresse da vítima na realização de Exame de Corpo de Delito para comprovação das lesões decorrentes de socos que, segundo alega, teriam sido desferidos pelo acusado em seu rosto, aliada à desídia do órgão ministerial para a oitiva de testemunha acerca dos fatos, fragiliza ainda mais a higidez do relato contido na denúncia, frustrando a correta apuração do caso, impedindo a manutenção da condenação, lastreada apenas na narrativa apresentada pela vítima.
3. Considerando que, durante o período em que o acusado permaneceu sozinho em sua casa, estava adormecido sob efeito de vários comprimidos de Rohypnol (medicamento para insônia e ansiedade), não se mostra crível – ao menos diante dos elementos constantes dos autos -, que o incêndio que acometeu a residência do casal, tenha sido provocado por ele (réu), sobretudo se sua companheira não prestou qualquer informação sobre as circunstâncias em que deixou a casa, antes de sair para ir dormir na residência da irmã. 3.1. A impossibilidade de manutenção do édito condenatório, quanto ao delito do art. 250 do CP, mesmo em sua modalidade culposa, também não se mostra viável diante da frustração da perícia do IC/PCDF para identificar a causa do incêndio, bem como, se foi intencional ou não. Logo, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu, na espécie (actore non probante, reus absolvitur).
4. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado.